Tribunal: TJDFT
Processo: 0714439-89.2017.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. DEMORA DA CITAÇÃO. DESÍDIA DA PARTE AUTORA NÃO COMPROVADA. SÚMULA 106 DO STJ. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Conjugando-se o artigo 202, inciso I, do Código Civil, com o artigo 240, §2o do Código de Processo Civil, deve-se entender que emerge como marco interruptivo da prescrição o despacho do juiz determinando a citação, desde que esta se realize dentro do prazo assinado pelo parágrafo 2o do artigo 240 do Código de Processo Civil, hipótese em que a interrupção retroagirá à data da propositura da ação.
2. Todavia, ainda que não observado o referido prazo, a interrupção ocorrerá no momento da efetiva citação, sendo que subsistirá a retroação dos efeitos à data da propositura da ação, quando demonstrado, inequivocamente, que a demora na efetivação da citação não decorreu de desídia do autor, mas dos mecanismos ordinários do Poder Judiciário (Súmula no 106 do STJ).
3. Tendo o credor impulsionado o andamento do feito e atendido de forma tempestiva às intimações, não há que se falar em desídia nem, consequentemente, na prescrição de sua pretensão.
4. Apelação conhecida e provida.